Tribunal: TJDFT
Processo: 0743577-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743577-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADENILTON SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação qualificada. 2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não ficou demonstrado o conhecimento prévio do apelante sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão posta em discussão é verificar (i) se existem elementos suficientes a provar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) se deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 5. Não há dúvida quanto à autoria e à materialidade de receptação qualificada pela venda, por parte do réu, haja vista que era comerciante de aparelhos celulares, conforme suas próprias declarações, que foram corroboradas pelas demais provas dos autos, como a apreensão do celular em poder de terceiro, seguida da demonstração de toda a cadeia de aquisição e venda do produto, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa. 6. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 180, §3o, do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação por ausência de prova do conhecimento da origem ilícita do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 180, §3o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Do mesmo modo, “No crime de receptação, a desclassificação para a modalidade culposa requer reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025